Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DOS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O prosseguimento da execução encontra amparo no § 6o, do art. 525, do CPC, visto que não houve pedido de efeito suspensivo na impugnação ofertada, bem como pagamento da garantia exigida pela lei. Todavia, em nada obsta a interposição dos recursos cabíveis, desde que observados os prazos processuais.
2. Inadequado que a parte aguarde o momento que lhe pareça oportuno, para somente então, demonstrar o seu inconformismo em relação a decisões pretéritas, sob o pretexto de cerceamento de defesa, quando poderia ter recorrido, tempestivamente, vez que teve ciência de todas as decisões proferidas.
3. Não há cerceamento de defesa ou mesmo prejuízo que justifique a nulidade de todos os atos processuais, quando evidenciada a inércia da parte em apresentar o recurso cabível, tempestivamente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.